Tribunal: STF
Processo: RHC 254230
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas, resistência e lesão corporal. Buscas pessoal e veicular. Fundada suspeita. Inexistência de ilegalidade. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Thiago Lima do Rego contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 922.269/SP (evento 69).



    O recorrente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, resistência e lesão corporal (artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06, c.c. os artigos 329 e 129, caput, do Código Pena, c.c. o artigo 69 do mesmo codex) (evento 5). 



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega a nulidade das provas produzidas a partir das buscas pessoal e veicular realizadas. Sustenta a ilegalidade da abordagem policial ante a ausência de justa causa. Aduz ser inidônea a fundamentação lançada pelas instâncias anteriores, porquanto “os depoimentos juntados nos autos foram redigidos na modalidade “copia e cola”, ou seja, inverossímil que um agente policial diga o mesmo que o outro com todas as letras, palavras, sequência e pontuação”. Assevera “que os policiais enfatizaram que a abordagem partiu do pressuposto de que o réu (a) levantou o vidro do veículo e (b) ocultou seu endereço. Contudo não há elementos mínimos dessa versão, pois há fotos do sistema de monitoramento da casa do Réu onde mostram os milicianos tentando invadir o imóvel e nenhum elemento quanto a ação de erguer os vidros do veículo. Requer o reconhecimento da ilegalidade das provas (evento 74).



    O Ministério Público Federal opina pelo desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus (evento 99).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 69): 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. LEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, mantendo a condenação do agravante pelos delitos previstos nos arts. 33, caput, c.c. o 40, V, da Lei n. 11.343/2006; 129, caput, e 329 do Código Penal. 



    2. A defesa alega ilegalidade na busca pessoal e veicular, argumentando que não havia fundadas razões para a abordagem, o que tornaria inválido o conjunto probatório resultante.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal e veicular realizada durante operação policial foi legal, considerando as circunstâncias que levaram à abordagem do agravante.



    III. Razões de decidir 



    4. O Tribunal de origem considerou que a abordagem ocorreu em fiscalização ordinária de trânsito, motivada por conduta suspeita dos ocupantes do veículo, que ergueram os vidros ao avistarem o bloqueio policial. 



    5. A tentativa de fuga e resistência à prisão por parte do agravante justificaram a busca pessoal, que resultou na apreensão de cocaína e outros objetos relacionados ao tráfico de drogas.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo desprovido.



    Tese de julgamento: "A busca pessoal e veicular é legal quando motivada por conduta suspeita do agente".”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.04.2019).



    Consoante relatado, o presente recurso ordinário em habeas corpus diz com a alegada nulidade das buscas pessoal e veicular no Recorrente.



    No caso, o Tribunal de Justiça local, em habeas corputs, rechaçou a tese defensiva de nulidade das provas colhidas a partir das buscas pessoal e veicular. Confira-se (evento 14):



    “(...)



    Por outro prisma, não prospera a pretensão voltada ao reconhecimento da ilicitude da prova em razão de ilegalidade nas buscas pessoal e veicular e consequente trancamento da ação penal, porquanto a descrição da dinâmica dos fatos, conforme acima transcrita, demonstra, a olho desarmado, que a ação dos agentes públicos não se efetivou de maneira aleatória, mas em razão da conduta do paciente e do corréu Richard Vinicius, os quais, ao se aproximarem do bloqueio policial, tentaram ocultar suas identidades fechando rapidamente as janelas do carro, ensejando a abordagem levada a efeito, aliás, na via pública, em meio a operação policial. Não bastasse, o paciente tentou fugir, resistiu à prisão e entrou em luta corporal com um dos agentes que buscavam detê-lo, inclusive ocasionando-lhe lesões leves. E com a ação da polícia confirmou-se a fundada suspeita, pois foram localizados com Thiago um invólucro contendo cocaína, além de dinheiro em espécie; e no interior do veículo, uma balança e uma lâmina de barbear.



    Destarte, no caso concreto, não houve ilegalidade ou ilicitude nas buscas realizadas pelos agentes públicos, ressaltando-se que a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, do domicílio e de espaços a ele equiparados não é absoluta e se sujeita às exceções previstas na própria Constituição. A propósito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou tese neste sentido no Tema 280 de Repercussão Geral, plenamente extensível às buscas pessoal e veicular, conforme já decidido pelo próprio Pretório Excelso.



    Ao ratificar a decisão da instância antecedente, pontuou a Corte Superior que (evento 69): 



    “(...)



    Como se verifica, a abordagem ocorreu em fiscalização ordinária de trânsito, durante operação da polícia militar. Na ocasião, a ordem de parada foi dada pelos agentes de segurança porque os ocupantes do automóvel ergueram os vidros do carro, ao avistarem o bloqueio.



    Segundo consta dos autos, o condutor do veículo era Thiago Lima do Rego, ora agravante. Iniciado o procedimento de revista pessoal, ele tentou empreender fuga, mas foi derrubado ao solo pelo policial José Antônio de Lima Junior, iniciando-se luta corporal entre os dois.



    O Tribunal de origem ressaltou, ainda, que o agravante chegou a tentar remover a arma de fogo da algibeira do agente José Antônio, e que, "após ser algemado, ainda demonstrou resistência".”



    Em seguida, foi recolhido, em busca pessoal, uma embalagem plástica contendo uma porção de cocaína, com peso líquido de 98,52 gramas, além de cédulas de dinheiro em seu bolso. No automóvel, foram encontradas uma balança e uma lâmina de barbear.



    Nesse contexto, verifica-se que, ao contrário do que pretende fazer crer a defesa, a busca pessoal não decorreu meramente de impressões subjetivas dos agentes policiais. O automóvel foi parado porque havia suspeitas fundadas de que os ocupantes agiam em desconformidade com a lei, tanto que, ao avistarem a guarnição, o agravante levantou os vidros do automóvel que conduzia. Nota-se, também, que as buscas pessoal e veicular foram resultado de uma sequência de atos que se iniciaram com a abordagem regular e prosseguiram com a tentativa de fuga e a resistência do ora agravante à ação da Polícia Militar, pelo que não se verifica qualquer ilegalidade.



    De acordo com as instâncias anteriores, os agentes de polícia, em fiscalização ordinária de trânsito, deram ordem de parada aos acusados após avistá-los erguendo os vidros do veículo quando se aproximavam do bloqueio policial. Na oportunidade, foram apreendidas uma embalagem plástica contendo uma porção de cocaína, com peso líquido de 98,52 gramas, além de cédulas de dinheiro em seu bolso e, no automóvel, foram encontradas uma balança e uma lâmina de barbear.



    Presente o contexto ora em exame, inviável, pois, o reconhecimento do vício alegado, porquanto nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção.



    Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que “A busca pessoal realizada pela autoridade policial diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF, sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. Precedentes: HC nº 212.682-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18/4/2022; HC nº 213.895-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/2/2023; HC nº 228.060-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 4/7/2023” (HC 234.574-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.12.2023); “É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.” (HC 229.927-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.09.2023); “é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Nesse sentido: HC nº 229.927-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques; HC nº 228.167-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia; HC nº 228.060-AgR, de minha relatoria; RHC nº 117.767, Relator o Ministro Teori Zavascki.” (HC 233.577-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024).



    Ademais, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – falta de fundamentação adequada para a busca pessoal, veicular e domiciliar e ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.” (HC 229.908-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.11.2023); “Para rever os elementos adotados pelo juízo de primeiro grau e acolher a versão da defesa, de nulidade da busca pessoal, seria imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório do processo, ao que não se presta o habeas corpus.” (HC 233.337-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.11.2023); “para se chegar à conclusão de que a busca pessoal realizada teria ocorrido de forma ilícita, necessário seria o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta. Nesse sentido: HC nº 118.349/BA, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/5/14; HC nº 112.607/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 29/4/14; RHC nº 110.834/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/12/13; HC nº 117.258/MS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 22/11/13.” (HC 228.414-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.08.2023).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente